Tribunal: STF
Processo: ARE 1490113
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    ISSQN - Exportação de serviços - Município de São Paulo - Ação anulatória julgada procedente - Serviços de intermediação de negócios voltados para a área esportiva - Fato gerador ocorrido no exterior, onde se verificou o resultado - Hipótese de não incidência prevista no art. 2º, parágrafo único da LC 116/03 - Recursos não providos (doc. 85, p. 2).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento, in casu, de correção de erro material – Acolhimento em parte, sem modificação do decidido (doc. 88, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 156, III, e § 3°, II, da mesma Constituição (doc. 96).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    Segundo se depreende dos autos, na qualidade de intermediadora de negócios voltados para a área esportiva, a autora, representada pelo sócio Dr. Fernando Cesar de Souza, participou ativamente da negociação de cláusulas e condições do contrato para contratação do jogador de futebol Everton Ramos da Silva pelo time Al Nassr, na Arábia Saudita, com vigência no período de 1/7/2013 a 30/6/2015. 



    Informa a requerente que o clube árabe deixou de efetuar o pagamento dos valores contratualmente estabelecidos, de modo que o jogador deixou de pagar a empresa autora pelo serviço prestado na assessoria contratual. Diante da posterior condenação imposta pela FIFA, a autora recebeu em euros, o equivalente aos US$ 600.000,00 (seiscentos mil dólares), adicionado a juros devidos pelo atleta; recebido o valor, emitiu as competentes notas fiscais de serviços a destinatários no exterior, sem a incidência de ISS, nos expressos no art. 156, § 3º, inciso II da Constituição, porquanto caracterizada a hipótese de exportação (LC 116/2003, art. 2º, inciso I). 



    A Municipalidade, em contestação, alega que os recursos recebidos não possuem origem exclusivamente na referida contratação, uma vez que os recebíveis do atleta com relação ao contrato celebrado com o clube árabe foram utilizados como garantia para o recebimento de débitos decorrentes de outras intermediações que a autora havia produzido em favor do atleta.



    Nesse sentido, afirmou: 



    “o Termo de Confissão de Dívida declara expressamente que o atleta Everton e a autora possuem relação desde 2004 e que os 600 mil dólares se referem não ao contrato intermediado com o futebol árabe, mas a uma série de dívidas que o atleta possuía com o seu representante”. 



    O Juízo a quo julgou procedente o pedido nos seguintes termos: 



    “o contrato celebrado entre o atleta e o clube tem por escopo a prestação de serviços de sua profissão no país sede do clube (Arabia Saudita), e a intermediação, nos mesmos moldes. Assim, houve efetiva exportação de serviço para o exterior, na medida em que todos os resultados do serviço prestado destinam-se e produziram todos os seus efeitos no exterior”. 



    Merece confirmação a sentença. 



    O ponto principal da controvérsia gira em torno da noção do lugar onde efetivamente ocorreu o “resultado” dos serviços prestados, ao enfoque do disposto no art. 2º inciso I da LC nº 116/03.



    Extrai-se dos autos que a autora firmou contrato de prestação de serviços de assessoria com o jogador de futebol Everton Ramos da Silva, em 20 de janeiro de 2013 (fls. 52/58), a fim de representá-lo “perante clubes de futebol, seus patrocinadores, co-gestores, parceiros, investidores, nacionais ou estrangeiros, empresas titulares das marcas, e direitos de imagem dos respectivos clubes e afins, seja de que natureza jurídica forem, empresas de publicidade, etc. fazendo uso de todos poderes expressos ou implícitos no instrumento de procuração firmado”. 



    Em 01/07/2013, a autora intermediou a contratação do jogador Everton Ramos da Silva com o Clube de Futebol da Arábia Saudita Al Nassr (fls. 68/78), em caráter de exclusividade.



    A documentação acostada aos autos revela que as discussões, tratativas e efetivação do contrato com o clube Al Nassr ocorreram na Arábia Saudita. 



    A cláusula 27ª. do contrato de trabalho é clara ao dispor que o jogador se compromete a se dedicar ao clube em período integral, e que não poderá se envolver em qualquer outro tipo de negócio que não seja na Arábia Saudita, recebendo, inclusive subsídio para moradia, etc. 



    Está claro, portanto, que os resultados dos serviços prestados produziram efeitos no exterior, nos termos do dispositivo mencionado, não se ajustando a hipótese à previsão contida no Parágrafo único daquele diploma. 



    Como consignou o Juízo “a quo”: 



    Ao que demonstram os elementos dos autos, especialmente o contrato (fls. 52/58) e termo de confissão de dívida (79/81) celebrados entre a autora e o atleta, conquanto o pagamento do valor tributado, de R$600.000,00 dólares, tivesse por pressuposto o pagamento dos valores acordados entre o atleta e o clube contratante, e a origem da dívida seja, de forma difusa, toda a prestação de serviços efetuada durante todo o período de agenciamento, ou seja, desde a época em do início do agenciamento, em 2013, naquela época, ao que se tem de elementos incontroversos dos autos, o atleta já não mais exercia sua profissão em nosso país. Daí a conclusão de que o serviço foi exportado, sim. Isso porque o contrato celebrado entre o atleta e o clube tem por escopo a prestação de serviços de sua profissão no país sede do clube (Arabia Saudita), e a intermediação, nos mesmos moldes. Assim, houve efetiva exportação de serviço para o exterior, na medida em que todos os resultados do serviço prestado destinam-se e produziram todos os seus efeitos no exterior. Portanto, nula é a cobrança de ISS sobre o serviços prestados pela autora”. 



    Como esclareceu a autora na manifestação de fls. 258/276, não refutada pela Municipalidade: 



    “O representante da AUTORA, conforme também comprovado, viajou até a Arábia Saudita, local em que negociou pessoalmente com o presidente do clube de Futebol AL NASSR as condições da contratação do jogador EVERTON RAMOS, e, após acertado todos os detalhes, inclusive financeiro, o jogador passou a defender o clube árabe, de modo que naquele País do Oriente médio ocorreu o resultado do serviço prestado pela AUTORA, de modo a fazer incidir o disposto no art. 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 116/2.003”. 



    De outro lado, não logrou a apelante comprovar que os valores referem-se a débitos diversos existentes entre o atleta e a sua representante (doc. 85, pp. 4-7).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 116/2003), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ISS. Enquadramento da atividade na LC nº 116/03. Questão infraconstitucional. Exportação de serviços para o exterior. Ausência de comprovação. Fatos e provas. Cláusulas do Contrato Social. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que a afronta ao princípio da legalidade, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido o teor da Súmula 636/STF. 2. Para rever o entendimento acerca do real enquadramento das atividades da agravante necessário seria a reanálise da controvérsia à luz da Lei Complementar nº 116/03. Eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. 3. O revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a análise do contrato social são providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Agravo regimental não provido (ARE 860.209 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19/6/2015 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.378.899 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 29/6/2022 – grifei).



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à imposição de ISS seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.241.214 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/11/2020 – grifei). 



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.480.460/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 6/3/2024; ARE 1.444.110/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/8/2023; e ARE 1.326.018/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30/9/2021.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator